Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012058-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), VALDEIR CARVALHO PANIAGO - CPF: 298.874.291-04 (AGRAVANTE), PRISCILLA BRANDESPIM PANIAGO - CPF: 005.833.571-48 (AGRAVADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - A vultuosa quantia auferida pelo agravado, na condição de empresário, não traduz a apregoada hipossuficiência financeira, sendo evidente a sua plena capacidade de pagamento em relação as custas processuais exigidas, a qual, ainda poderá se valer do parcelamento das despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDEIR CARVALHO PANIAGO com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 1008281-96.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor PRISCILLA BRANDESPIM PANIAGO, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Alega que além estar com a sua saúde debilitada, se encontra, também, fragilizado no aspecto financeiro.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3oPresume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da

justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, nada convence do contrário, pois, da detida análise dos autos, tanto na origem, quanto em sede recursal, verifica-se que as provas documentais apresentadas nos autos não são aptas a comprovar a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante.

Com efeito, o agravante, com o objetivo de produzir provas acerca da alegada dificuldade financeira, apresentou nos autos, no id n. 152693806, extrato de imposto de renda do exercício 2022 e 2023, o qual aponta a existência de vultuosa quantia financeira recebida, em quantia anula superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), além de extensa quantidade de bens móveis e imóveis.

A vultuosa quantia auferida pelo agravado, na condição de empresário, não traduz a apregoada hipossuficiência financeira, sendo evidente a sua plena capacidade de pagamento em relação as custas processuais exigidas, a qual, ainda poderá se valer do parcelamento das despesas.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024